Tribunal: TJES
Processo: 0012416-31.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012416-31.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARILDO FERNANDES SANTOS registrado(a) civilmente como ARILDO FERNANDES SANTOS

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº 0012416-31.2020.8.08.0024
Juízo de origem: Juízo da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy/ES
Recorrente: Arildo Fernandes Santos
Recorrido: Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A – BANDES

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. PRAZO PARA OPOSIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONSTRIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de embargos de terceiro, reconheceu a intempestividade da medida e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

O embargante alegou ter adquirido imóvel posteriormente penhorado em execução movida pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A – BANDES, pleiteando o reconhecimento da impenhorabilidade do bem. A sentença concluiu que o autor teve ciência inequívoca da constrição meses antes do ajuizamento da ação, configurando a intempestividade dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o prazo previsto no art. 675 do CPC para a oposição de embargos de terceiro pode ter como termo inicial a ciência inequívoca da constrição judicial pelo terceiro, ainda que não tenha ocorrido arrematação ou adjudicação do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência deste Tribunal admite a mitigação da interpretação literal do art. 675 do CPC quando demonstrada a ciência inequívoca da constrição pelo terceiro, fixando-se esse momento como termo inicial para a oposição dos embargos.
5. Tal entendimento decorre da interpretação teleológica do sistema processual, em observância aos princípios da razoável duração do processo e da boa-fé, evitando que o interessado aguarde indefinidamente a consumação dos atos expropriatórios para somente então impugnar a constrição.
6. No caso concreto, o próprio embargante reconheceu ter tomado conhecimento da averbação da penhora em 19/11/2019, ao solicitar certidão do registro imobiliário, ajuizando a ação apenas em 17/08/2020, cerca de nove meses depois.
7. A averbação da penhora no registro de imóveis configura restrição efetiva ao direito de disposição do bem, caracterizando turbação suficiente para deflagrar o prazo para oposição de embargos de terceiro.
8. Diante da inércia do interessado por período superior ao prazo legal, resta configurada a intempestividade da ação, impondo-se a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo para oposição de embargos de terceiro pode ter como termo inicial a ciência inequívoca da constrição judicial pelo terceiro interessado, ainda que não tenha ocorrido arrematação ou adjudicação do bem.

A averbação da penhora no registro imobiliário configura turbação suficiente para deflagrar o prazo para o ajuizamento dos embargos de terceiro.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, arts. 485, IV; 675; 85, §11; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0037646-90.2011.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0012416-31.2020.8.08.0024

APELANTE:
ARILDO FERNANDES SANTOS

APELADO:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório, cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende,
Arildo Fernandes Santos
(Id. 10432972), ver reformada a sentença (Id. 10432970) que, em sede de ação de embargos de terceiro, rejeitou a pretensão autoral, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, diante do reconhecimento da
intempestividade
da medida.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a literalidade do art. 675 do CPC, que prevê o prazo de até 5 (cinco) dias após a arrematação ou adjudicação para a oposição de embargos; (ii) que, inexistindo ato de alienação judicial consumado no bojo do processo executivo (nº 0013132-63.2017.8.08.0024), a medida é tempestiva; (iii) que a mera ciência da penhora não deflagra o prazo decadencial, devendo ser aguardada a efetiva turbação ou esbulho decorrente da expropriação.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 10432979), argumentando que o próprio embargante confessou ter tido ciência inequívoca das constrições em 19/11/2019, vindo a ajuizar a demanda apenas em agosto de 2020.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso manejado contra a sentença, passo a análise do mérito.

Extraio dos autos que trata-se de ação de embargos de terceiro cível ajuizada por
Arildo Fernandes Santos
em face de
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A (BANDES)
. Aduz o embargante, em síntese, que no dia 7 de outubro de 2013 e 27 de maio de 2014, adquiriu a área objeto de constrição dos executados Uilson Bahiense e Thania Ribeiro da Silva, localizada no município de Presidente Kennedy/ES, porém, não procedeu à escritura pública de compra e venda.

Pretendeu, à vista disso, que fosse reconhecida a impenhorabilidade do bem objeto da constrição — averbação AV: 11-488, protocolo 16.177, inscrita na matrícula sob n.° 488, Ficha 88, Livro 2-B, medindo 58.080,00 m2 — junto ao Cartório de Registro Geral de Imóveis de Presidente Kennedy/ES, realizada por força da ação de execução nº 0013132-63.2017.8.08.0024.

Devidamente citada nos autos em primeiro grau, a embargada arguiu, preliminarmente, a intempestividade dos embargos. A sentença hostilizada acolheu a preliminar e rejeitou os embargos de terceiro, extinguindo o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a medida foi ajuizada após o decurso do prazo legal contado da ciência inequívoca da constrição pelo terceiro.

Assim, cinge-se a controvérsia a aferir se o termo inicial do prazo previsto no art. 675 do CPC pode ser antecipado pela ciência inequívoca da constrição judicial por parte do terceiro embargante.

Conforme jurisprudência do
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, especificamente desta Segunda Câmara Cível, embora o dispositivo legal mencione a arrematação ou adjudicação como marcos finais, o prazo para oposição de embargos de terceiro deve ser mitigado quando demonstrada a ciência anterior e inequívoca do ato constritivo. A interpretação deriva da aplicação do princípio da razoável duração do processo, respaldado na Constituição Federal, bem como pela instrumentalidade das formas.

Segundo a
ratio decidendi
já firmada por este Sodalício:

"O prazo de cinco dias para oposição de embargos de terceiro no processo de execução inicia-se na data em que o terceiro embargante tem ciência inequívoca da constrição judicial" (TJES, AC 0037646-90.2011.8.08.0024).

Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na interpretação finalística do sistema processual, que não autoriza a parte a aguardar indefinidamente a consumação de atos expropriatórios quando já plenamente cientificada da restrição que recai sobre seu patrimônio ou posse. Tal entendimento evita a eternização de lides e privilegia a boa-fé e a celeridade.

No caso, observa-se que o próprio apelante admitiu na exordial ter tomado conhecimento da averbação da penhora em
19/11/2019
, ao requerer certidão de inteiro teor junto ao Registro Geral de Imóveis. Não obstante essa ciência inequívoca, a ação somente foi distribuída em
17/08/2020
, ou seja, cerca de nove meses após o conhecimento do ato judicial gravoso.

Sublinhe-se que a averbação da execução ou da penhora no registro imobiliário não constitui mera publicidade, mas verdadeira turbação ao direito de disposição do bem, gerando efeitos práticos que impedem o livre exercício da propriedade por quem não é parte no feito executivo.

Tendo o apelante sido cientificado da restrição e mantido-se inerte por tempo superior ao quinquídio legal contado da ciência, a preclusão temporal
e, por via de consequência, o entendimento da sentença,
é medida que se impõe.

Importante salientar, noutro viés, que o acolhimento da tese do apelante de que o prazo somente fluiria após a arrematação equivaleria a permitir que o terceiro, ciente da constrição, aguardasse o sacrifício de todo o aparato estatal com a designação de leilões para, somente ao final, suscitar defesa que já poderia ter sido apresentada meses ou anos antes.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida de rigor, posto que a intempestividade resta configurada diante da inobservância do prazo contado da ciência inequívoca da penhora.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO
.

Por força do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados em favor do patrono do apelado para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)